Tribunal: TJBA
Processo: 8007458-48.2022.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8007458-48.2022.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: MEIRE JANE DE SOUSA GONCALVES

Advogado(s)
:
IVA MAGALI DA SILVA NETO

IMPETRADO: PREFEITO MUNICIPAL DE SALVADOR e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO. CANDIDATO NOMEADO CONFORME NÚMERO DE VAGAS DISPONIBILIZADAS. PRELIMINARES REJEITADAS. MÉRITO. OMISSÃO DO MUNICÍPIO AO NÃO PROCEDER À NOMEAÇÃO. ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL DEMONSTRANDO APTIDÃO PARA A FUNÇÃO DE PROFESSOR. OFENSA À RAZOABILIDADE NA NEGATIVA POR NÃO CONSTAR DO ATESTADO A FUNÇÃO DE AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL. DIREITO LÍQUIDO E CERTO CONFIGURADO. SEGURANÇA CONCEDIDA.

1. O mandado de segurança se configura como remédio constitucional apto a garantir a proteção do direito líquido e certo da impetrante, que foi lesada por ato omissivo das autoridades impetradas.

2. A preliminar de ausência de interesse processual não merece prosperar, uma vez que se mostram presentes os elementos que suscitam o regular processamento do feito, notadamente, o interesse processual, posto que é evidente, no caso sub judice, a aptidão do provimento jurisdicional pleiteado para tutelar o alegado direito material da Impetrante à posse no cargo público em questão.

3. Sobre a preliminar de inadequação da via eleita, a inexistência de prova pré-constituída que perfaça a extinção do
writ
consiste na verificação da necessidade de dilação probatória, o que, a priori, não parece ser o caso dos autos, sobretudo porque a Impetrante deixou clara, em sua exordial, a sua pretensão, acompanhada de toda a prova que considera suficiente a demonstrar o seu direto.

4. A preliminar ventilada no sentido da ilegitimidade do Prefeito Municipal para figurar no polo passivo da ação mandamental também não merece prosperar, visto que tal autoridade detém competência para nomear os servidores públicos no âmbito da respectiva Pessoa Jurídica de Direito Público. Assim, os Impetrados são partes legítimas para figurar no polo passivo, uma vez que as cláusulas do Edital estipulam a sua responsabilização pelos questionamentos sobre a legalidade e aplicação das regras editalícias.

5. C
ompulsando o edital de ID 38271837, é possível verificar no item 3.4 que os candidatos, para investidura no cargo, dentre outras coisas devem comprovar a aptidão por meio de atestado de saúde ocupacional.

6. Analisando o atestado de saúde ocupacional de ID 25393369, verifico que, em que pese este aponte a sua aptidão para a função de professor, não há qualquer conclusão lógica capaz de afastar que a impetrante possui capacidade para exercer o cargo de professor, mas não possui aptidão para exercer o cargo de Auxiliar de Desenvolvimento Infantil. Desta forma, o erro material na elaboração do atestado, não é suficiente para desclassificar a impetrante do certame.

7. Preliminares rejeitadas.

Segurança concedida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Mandado de Segurança

n.º
8007458- 48.2022.8.05.0000
,

e
m que figura como Impetrante

MEIRE JANE DE SOUSA GONCALVES

e, como Impetrados
, o
PREFEITO MUNICIPAL DE SALVADOR E OUTRO
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em rejeitar as preliminares e, no mérito, em
CONCEDER A SEGURANÇA
pleiteada, pelas razões constantes no voto da Relatora.

Sala das Sessões, 24 de outubro de 2024.

Presidente

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG11